Tribunal: TJMT
Processo: 1005085-94.2021.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005085-94.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIK RODRIGUES MENDES - CPF: 083.187.161-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO LIMA DE MOURA - CPF: 703.699.472-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS CAROLINE CESAR - CPF: 062.346.981-23 (VÍTIMA), MARIA DE LOURDES BRITO - CPF: 779.046.051-04 (VÍTIMA), ROLDÃO ATAÍDE CESAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIK RODRIGUES MENDES - CPF: 083.187.161-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
–
1. RECURSO DEFENSIVO:

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES –
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE DAS VÍTIMAS — IMPROCEDÊNCIA — MENORIDADE COMPROVADA — DATA DE NASCIMENTO ACOMPANHADA DE NÚMERO DE REGISTRO CIVIL — JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ – 2. RECURSO MINISTERIAL:
VINDICADO O RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL
– CABIMENTO – PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME MAIS GRAVOSO ADEQUADO AO CASO – 3. PREQUESTIONAMENTO –
RECURSOS CONHECIDOS – APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1.

Conforme decidido pelo c. STJ no bojo do REsp n. 1619265/MG, a prova da idade da criança ou do adolescente vítima do delito de corrupção de menores não é satisfeita tão somente com a indicação de sua data de nascimento, devendo ser apontados também elementos que demonstrem, ao menos, a consulta a algum documento de identidade, precisamente como no caso dos autos.

2.

A avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal constitui fundamento idôneo para subsidiar a fixação de regime mais gravoso que o inicialmente indicado, nos termos do art. 33, §3º, do CP
. Precedentes.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ERIK RODRIGUES MENDES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ERIK RODRIGUES MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
ERIK RODRIGUES MENDES
contra a r. sentença proferida

pelo juízo da 2ª Vara da Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
nos autos da ação penal n.º 1005085-94.2021.8.11.0045,
que
condenou
o réu pela prática dos delitos tipificados no
art. 157, §2º, inc. II, do CP
, por três vezes, c/c art. 61, inc. II, alínea “h” (vítima maior de 60 anos) do CP, e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, todos na forma do art. 70 do CP
, à pena total de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 198706990, a Defesa do réu
ERIK RODRIGUES MENDES
pugna pela
absolvição
do delito de corrupção de menores
, em razão da ausência de comprovação documental da menoridade dos adolescentes que teriam sido corrompidos a auxiliá-lo na empreitada criminosa; ao que alia o
prequestionamento
da matéria.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer nas razões recursais disponíveis no ID 198706974, a fixação do
regime fechado
para início de cumprimento da pena
, ante a existência de circunstâncias judiciais negativas.

Nas respectivas contrarrazões, vistas no ID 198706980 e ID 198706993, a defesa e o órgão de acusação rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 199335191, pelo
provimento
do recurso manejado pelo
Parquet
e o
desprovimento
do apelo interposto pela Defesa
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 198706979 e 198706996), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

O acusado
ERIK RODRIGUES MENDES
fora denunciado pelo Ministério Público como incurso na prática dos delitos previstos do artigo
157, §2º, inc. II (concurso de agentes), c/c art. 61, inc. II, alínea “h” (vítima maior de 60 anos) e art. 70 (em concurso formal por três vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos)
, todos do CP, praticado em desfavor das vítimas
Tais Caroline Cesar, Maria de Lourdes Brito e Roldão Ataide Cesar
, e do art. 244-B, da Lei 8.069/1990, porquanto corrompeu menores de 18 (dezoito) anos, quais sejam os adolescentes
Mateus Augusto Oliveira da Silva e Carlos Eduardo Lima de Moura
, para com ele praticar as infrações penais.

Ao fim da regular instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal por três vezes, com agravante em razão de ter sido perpetrado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos e pelo delito de corrupção de menores.

1.

Recurso defensivo - absolvição do delito previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

A despeito do esforço despendido pela i. defesa, a fim de afastar o édito condenatório no que concerne à prática do crime de corrupção de menores, sob o viés da ausência de materialidade delitiva,
ao argumento de que inexistiria prova nos autos acerca da idade dos adolescentes, aqui entendidos como vítimas do referido delito
, entendo que se trata de pleito que
não comporta provimento
.

Isso porque
o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no REsp n. 1619265/MG, é o de que, em regra, para a comprovação da idade, basta a referência a
documento oficial
que ateste a
data de nascimento
do envolvido, acusado ou vítima. Entretanto, quanto ao específico caso de crianças e adolescentes envolvidas em práticas criminosas ou vítimas do delito de corrupção de menores, a Corte Superior entende pela
impossibilidade
de que a prova de sua idade seja
atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento
,
sem referência a um documento oficial do qual teria sido extraída tal informação (como certidão de nascimento, CPF, RG, ou outro)
– Tema Repetitivo 1052
.

No caso dos autos, a idade dos adolescentes
Mateus Augusto Oliveira da Silva e Carlos Eduardo Lima de Moura,

consta de diversos documentos, dentre eles o Boletim de Ocorrência
n. 2021.172262 (ID 198706837) especificando que
Mateus
e
Carlos Eduardo
à época possuíam 16 (dezesseis) anos de idade;
e o Termo de Declarações dos próprios adolescentes (ID 198706838 - Pág. 7/10), sendo certo que, neste último,
a autoridade policial registrou o número do CPF do adolescente
Carlos Eduardo Lima de Moura
.

Outrossim, não se ignora que o órgão ministerial, juntou aos autos no ID 198706994 e 198706995 fichas de identificação dos adolescentes, as quais confirmam a data de nascimento e idade de ambos; ao que se soma a inquestionável
representação manejada em desfavor de ambos os adolescentes
, pelos mesmos fatos correlatos a esse feito, registrada sob o n.º 1002522-04.2021.8.11.0086,
tudo a confirmar a menoridade dos mencionados adolescentes
.

Nesse cenário, concluo que a situação se amolda perfeitamente ao decidido pelo c. STJ
no bojo do REsp n. 1619265/MG, uma vez, que na hipótese, a Corte Superior assim decidiu,
in verbis
:

“[...] Na espécie, a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que,
ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedidor, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante em questão
”.
(ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020). — Destaquei.

Dessa forma, comprovado que, na data dos fatos,
Mateus e Carlos Eduardo
possuíam 16 (dezesseis) anos de idade, deve ser
mantida
a condenação pelo delito tipificado pelo art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com o afastamento da arguição de fragilidade probatória.

2.

Recurso ministerial - agravamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Em suas razões recursais, o
Parquet
vindica a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o
fechado
, ao argumento de que as particularidades do caso justificariam a reprimenda mais severa; e, após analisados detidamente os autos, concluo que o pleito
merece prosperar
.

Embora a pena do réu tenha se quedado no patamar de
0
7 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, é certo que ao menos
uma das circunstâncias judiciais foi considerada desfavorável em relação ao crime de roubo
(
circunstâncias do crime
), merecendo ser observada todas as minúcias que envolvem o delito, notadamente,
a grave violência física empregada sobre as vítimas
, com especial relevo às declarações da vítima
Tais Caroline Cesar
que relatou em juízo (ID 198706967, pág. 13) ter os agentes empunhado uma arma em sua cabeça, bem como puxado seus cabelos durante toda a ação.

Em situações correlatas, o Superior Tribunal de Justiça manifesta-se pela viabilidade de fixação do regime mais gravoso. Nesse sentido:

1. Tendo sido fixada pena privativa de liberdade inferior a 8 anos e tendo em vista
a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2° e 3º, e 59 do CP, o cumprimento da pena deverá ser iniciado em regime mais gravoso, no caso, o fechado.
Jurisprudência do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 829.353/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) – destaquei.

Nesses termos, portanto,
acolho
o pleito ministerial e
reformo
a sentença para fixar o regime inicial
fechado
para cumprimento inicial de pena.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e no mérito
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
ERIK RODRIGUES MENDES
e, lado outro,
DOU PROVIMENTO

ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para fixar o regime inicial
fechado
para cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024